Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717858-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIMA E SILVA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ME contra decisão (ID 154410918) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da agravada. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o bloqueio realizado no valor de R$ 4.286,76 na conta bancária CECM SICOOB EXECUTIVO se trata de conta-depósito vinculada à provisão de valores referentes ao pagamento de encargos trabalhistas dos funcionários da empresa contratada, ora agravante, que se encontram alocados na FUNAI e, por isso, impenhorável; 2) está impedida de acessar a referida conta por se tratar de “conta bloqueada para movimentação”, conforme estabelece a Instrução Normativa SEGES/ME n. 5/2017, art. 18, I. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido em dobro (ID 47017442/43). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que a conta na qual ocorreu o bloqueio se trata de conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da agravante e atualmente alocados na FUNAI e, por isso, a quantia penhorada seria impenhorável. Os fundamentos trazidos pela agravante são plausíveis para concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à expedição do alvará de levantamento da quantia bloqueada (R$ 4.286,76). Ademais, importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa para que o agravado traga aos autos suas razões sobre os fatos. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator